Tribunal: CARF
Processo: 19396.720059/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19396.720059/2015-34
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-000.957 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
BRASDRILL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório

Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 2.860-2.920)1 interposto contra Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DF (fls. 2821-
2852). Em virtude do crédito exonerado ter excedido o limite legal, foi encaminhado Recurso de
Ofício para apreciação deste órgão julgador, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Da Autuação

1 Numeração das folhas conforme processo digital
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720059/2015-34
Fl. 2969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

De acordo com o Relatório de Fiscalização (fls. 12-322), a contribuinte foi
autuada pelas seguintes infrações no ano-calendário de 2010:
 Falta de retenção e recolhimento de IRRF incidente sobre pagamentos de
remuneração indireta a administradores, diretores, gerentes e assessores;
 Falta de retenção e recolhimento de IRRF incidente sobre remuneração indireta
paga referente às despesas com benefícios não identificados;
 Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 150 %.
 O crédito tributário total apurado pela fiscalização totalizou o montante de R$
27.002.548,67, assim discriminado:
.
Por bem descrever os termos do litígio, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Para justificar a exação a autoridade lançadora assevera:
II.2. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
[...]
O escopo do presente procedimento de fiscalização – MPF n° 0711000/2013/00033/4 –
foi estendido para compreender a verificação da apuração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) incidente sobre benefícios e vantagens indiretos concedidos a diretores,
administradores, gerentes e/ou sócios, no período compreendido entre 01/01/2010 a
31/12/2010.
A ampliação do objeto da fiscalização encontra fundamento em lançamentos contábeis
que demonstram ter a fiscalizada assumido o ônus relativo a despesas decorrentes do
pagamento de aluguéis residenciais, do salário de empregados domésticos, de
mensalidades escolares de dependentes, de multas de trânsito, de condomínio, de IPTU
residencial, de seguro residencial, de mensalidades de clubes esportivos, de contas de
água, luz e telefone, de despesas domésticas, de manutenção da residência, de TV por
assinatura, todos realizados em benefício dos administradores identificados na Ficha
61A – Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular constante da DIPJ
2011.
Os funcionários estrangeiros, mais conhecidos como expatriados, durante o ano-
calendário de 2010, receberam da fiscalizada salários indiretos sob a forma de aluguel
de residência de luxo, despesa doméstica, funcionário doméstico à disposição, móveis e
utensílios domésticos, carros de luxo, mensalidade de clubes desportivos, além do
pagamento de carnê leão, benefícios e vantagens esses devidamente discriminados nos
Anexos I a X, parte integrante deste Relatório de Fiscalização.
Fl. 2970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

Os expatriados cedidos à fiscalizada, não obstante pertencessem todos ao quadro de
pessoal da DODI/fretadoras, constavam do seu Registro de Empregados, DIRF2010 e
RAIS2010, tendo sido alguns desses expatriados – em especial aqueles que
desempenhavam funções de gerência ou chefia intrinsecamente relacionadas à prestação
de serviço – declarados como sócios/administradores na DIPJ 2011.
Do exame dos salários pagos aos expatriados, realizado por amostragem, mediante
confronto do Registro de Empregados, da DIRF2010 e da RAIS2010, constata-se que a
fiscalizada não procedeu à incorporação dos valores pagos como remuneração indireta,
sejam os benefícios e/ou as vantagens concedidos.
Não se considerou necessário intimar a empresa a fim de comprovar a incorporação do
benefício indireto, bem assim a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre o
trabalho assalariado e assemelhados, porque a fiscalizada adicionou ao lucro líquido os
dispêndios correspondentes, os quais foram inclusive objeto de reembolso de despesas
sob o pretexto de que o ônus seria de responsabilidade da DODI/fretadoras.
[...] a assunção pela fiscalizada do ônus relativo a despesas próprias das pessoas físicas
– ônus que foi [...] devidamente ressarcido pela DODI/fretadoras mediante reembolso
de despesas – acarretou o acréscimo do patrimônio dos beneficiários, variação
patrimonial sobre a qual deveria ter incidido o Imposto de Renda na Fonte, [...].
II.3 DOS ANEXOS
Do exame dos lançamentos a débito reproduzidos nos Anexos I a X, abaixo
relacionados, verifica-se que, nos respectivos históricos, uma parcela expressiva dos
beneficiários dos pagamentos foram nominalmente identificados, bem assim que restou
perfeitamente descrita a natureza dos dispêndios.

Entretanto, a falta de identificação dos beneficiários em parte dos pagamentos
realizados ensejou a segregação dos benefícios indiretos, relativos a cada uma das
rubricas que compõem os referidos Anexos, em “REMUNERAÇÃO INDIRETA
IDENTIFICADA” e “REMUNERAÇÃO INDIRETA NÃO IDENTIFICADA”,
conforme
evidenciado
no
documento
denominado
“DEMONSTRATIVO
–
CONSOLIDADO – BENEFÍCIOS – INDIRETOS”.
Em função da diferença acima mencionada e do fato de a infração ora imputada à
fiscalizada consistir em falta de retenção e de recolhimento de imposto de renda sobre
benefícios e vantagens concedidos a diretores, administradores, gerentes e/ou sócios, o
enquadramento legal compreendeu os artigos 622 e 675, ambos do RIR/1999, valores
que foram devidamente reajustados porque considerados líquidos do imposto incidente
à alíquota fixa de 35% (art. 61, §3', da Lei n. 8.981, de 1995).
[...]
III – DA MULTA DE OFÍCIO/JUROS DE MORA
[...]
Fl. 2971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

Da leitura do art. 44, inciso II, da Lei n' 9.430, de 27/12/1996, depreende-se que se faz
essencial à qualificação da penalidade a comprovação do dolo, fraude ou simulação,
conduta essa que restará caracterizada se constatado que o contribuinte tinha
consciência do ilícito praticado e possuía a vontade de enganar, impedindo que o Fisco
tivesse conhecimento de valor tributável constante da escrituração, o que pode ocorrer
pela falta de declaração de receita ou rendimento, simulação na contabilidade de
lançamentos fictícios, classificação indevida de registros contábeis em contas
patrimoniais, dentre outras práticas.
Do exame do caso concreto, em particular da contabilidade no contexto circunscrito
pelos contratos de afretamento e de prestação de serviços, constata-se que a fiscalizada
concedeu benefício indireto a “administrador”, mediante classificação em conta de ativo
de despesa (supostamente) pertencente a fretadora para reembolso a posteriori, fato que
evidencia a divergência existente entre a vontade real (pagamento de remuneração
indireta) e a aparente (antecipação de despesa de terceiro), cujo intuito seria evitar a
incidência do imposto de renda sobre o trabalho assalariado e assemelhados, razão por
que o pagamento realizado não foi adicionado à remuneração indireta.
Em resumo, é possível concluir que a fiscalizada, senão impediu, retardou o
conhecimento, pela autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador relativo ao
rendimento recebido sob a forma de remuneração indireta, conduta essa que se encontra
descrita no art. 71 da Lei n. 4.502, de 30/11/1964, a saber:
[...]
Oportuna seria então a seguinte pergunta: por que a fiscalizada descumpriu a obrigação
de reter e recolher o imposto de renda sobre os benefícios e as vantagens concedidos,
qual teria sido de fato o motivo?
A fiscalização acredita que, no contexto do planejamento tributário concebido, a
intenção seria disfarçar a real condição dos expatriados com o propósito de “esconder”
que, a despeito da obrigação contratual assumida, o ônus relativo ao salário dos
empregados vinculados à prestação de serviço era “compartilhado”, senão efetivamente
suportado, com DODI/fretadoras, uma vez que o valor recebido pela prestação de
serviços à Petrobrás e à OGX – artificialmente depreciado – não permitia à fiscalizada
arcar com todas as despesas indispensáveis à execução dos serviços contratados!

Da Manifestação de Inconformidade
Em sua defesa, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 851-963) alegando em
síntese que:
1.
Nulidade da Autuação por Erro na Base de Cálculo para Dez/2010
conforme planilha do Anexo IV do TVF
A fiscalização apurou o saldo dos pagamentos referentes a "Ligações Telefônicas
Residenciais", conta no 058.0611.6112.000000.201.0000.000, para o mês de dez/2010, somando
os créditos aos débitos em valores absolutos, em vez de debitar os débitos dos créditos.
Esse erro da fiscalização gerou uma base de cálculo bem maior, no valor de R$
380.231,94 no lugar de R$ 139.328,74, o que seria o saldo a ser utilizado para esta competência.
Fl. 2972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

O erro, que acarreta a nulidade do auto de infração pode ser facilmente
visualizado através da planilha reproduzida às folhas 8-9 da impugnação (fls.859-860), que
reproduz os débitos e créditos constantes do Anexo IV do Relatório de Fiscalização.
2.
Nulidade da Autuação por Erro na Base de Cálculo para Out e
Dez/2010 conforme planilha do Anexo V do TVF
Outro erro incorrido pela fiscalização pode ser verificado em relação aos
pagamentos relativos a "Utilidades Residenciais" (gás, luz, outros), conta no
058.0611.6113.000000.201.0000.00, nos meses de out/10 e dez/10, levantados por meio do
SPED contábil da Recorrente.
Da mesma forma, a fiscalização apenas somou os valores absolutos de créditos e
débitos desconsiderando os estornos realizados na mesma conta contábil, fazendo com que a
base de cálculo do tributo em out/10, que deveria ser de R$ 63.736,35, passasse a ser de R$
152.448,95, conforme planilha da folha 10 da impugnação, que reproduz os débitos e créditos
constantes do Anexo V.
Em dez/10, a planilha de folhas 14-15 da impugnação, que reproduz os débitos e
créditos constantes do Anexo V verifica-se o mesmo erro. A fiscalização somou os créditos aos
débitos sem considerar os estornos lançados na referida conta-contábil, e ainda deixou de
contabilizar o valor de R$ 15.219,90 a título de crédito constante no SPED, gerando um suposto
saldo de débitos no valor de R$ 269.903,61, enquanto que, se tivesse considerada a totalidade
dos créditos do período, no valor total de R$ 90.947,80 (R$ 75,727,90 constante do Anexo V ref.
Dez/10 + R$ 15.219,90 do SPED não transportado), a fiscalização teria apurado como saldo de
débitos contabilizados nesta conta, o valor de R$ 103.227,91,;
Além do erro de cálculo indicado acima, a fiscalização ainda incluiu o IRRF em
sua própria base de cálculo, o que não encontra previsão normativa que valide e autorize essa
metodologia para apuração do referido tributo.
Isso teria ocorrido porque o razão do SPED CONTÁBIL, não apresenta uma
coluna para débito e outra para crédito e sim uma única coluna para os débitos e créditos
precedido da indicação D/C. Por esta razão, ao lazer apuração das Contas de Ligações
Telefônicas no mês de dezembro de 2010 e Utilidades Residenciais nos meses de Outubro e
Dezembro de 2010, a fiscalização acabou fazendo o somatório absoluto dos valores, gerando
diferença na base tributária simples de R$ 496.311,50, e base reajustada de R$ 763.556,15
conforme segue na planilha abaixo.
Fl. 2973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

A fiscalização, portanto, deveria ter considerado como base de cálculo o valor de
RS 24.512.845,70, e não a base reajustada de R$ 25.276.401,85.
3.
Nulidade da Autuação por Erro na alíquota aplicada
A alíquota de 35% do IRRF sobre benefícios indiretos só é aplicável nas hipóteses
em que o beneficiário não é identificado, conforme inteligência do art. 675 do RIR/99. No caso
em questão, a própria fiscalização explicitamente reconheceu que os profissionais estrangeiros
estão identificados, fato esse que por si só enseja a nulidade da autuação.
Da mesma forma, a aplicação da mesma alíquota sobre os beneficiários "não
identificados" também está incorreta, vez que a fiscalização tinha conhecimento das informações
dos beneficiários, conforme se verifica pela documentação apresentada pela contribuinte e
discriminada abaixo:
a. ficha 61A da DIPJ de 2010/2011 consta a relação dos nomes dos Beneficiários
estrangeiros e respectivos números de CPF que trabalham vinculados à base de
operação da contribuinte;
b. Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRFs de desses
profissionais;
c. Os registros na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
d. Os respectivos Carnês-Leão recolhidos pela contribuinte onde consta em cada
DARF (doc. 08 e 09) o nome e o CPF de cada um destes profissionais
estrangeiros.
4.
Nulidade da Autuação por cerceamento de defesa
A contribuinte alega não ter tido a oportunidade de apresentar os documentos que
comprovariam a regularidade do recolhimento do IRRF sobre os benefícios indiretos pagos aos
profissionais estrangeiros, em especial os comprovantes de retenção do imposto e os
recolhimentos dos Carnês-Leão do período (DARFs juntados com a impugnação às fls. 1.225-
2.322), o que configura cerceamento do direito de defesa.
Fl. 2974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

5.
Prescrição dos créditos do período de jan/10 a nov/10
Considerando as informações prestadas por meio das DCTFs dos respectivos
períodos de apuração (fls. 2.232 – 2.477) e consolidadas na Declaração de Rendimento (DIPJ -
fls. 2.478 – 2.528) referente ao ano-calendário de 2010, as entregas configuraram confissões de
dívidas e, portanto, os créditos tributários nelas declarados e supostamente não pagos ou pagos a
menor, tornam-se imediatamente exigíveis naquelas datas, não necessitando para sua
constituição definitiva, a realização do lançamento, nos termos do art. 5o do Decreto lei n.
2.124/84
Nesse sentido, o prazo prescricional para a cobrança dos créditos tributários ora
exigidos, iniciou-se a partir da entrega das respectivas declarações DCTFs, e, diante do decurso
do quinquídio legal a contar da entrega de cada declaração, o respectivo crédito tributário de
cada competência já estaria prescrito.
6.
Decadência do direito de lançamento dos créditos do período de jan/10
a nov/10
O lançamento referente ao período de jan a nov/2010 está alcançado pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, posto que o auto de infração foi lavrado em
31.12.2015.
Como o IRRF autuado está sujeito a lançamento por homologação e houve
pagamento desse tributo para o período, fato constatado pela entrega da DIRF2010 e confirmado
pela fiscalização, bem como não houve fraude, dolo ou simulação, operou-se, portanto, a
decadência.
O relatório do acórdão recorrido apresenta ainda os outros argumentos
empregados pela contribuinte em sua impugnação:
(...)
Dos fatos
14. [A contribuinte] Utiliza a mão de obra de profissionais estrangeiros,
chamados de "expatriados", fornecidos/cedidos por empresa empregadora
localizada no exterior fornecedora de mão-de-obra especializada, conforme
consta do "CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE
FUNCIONÁRIO" (doc. 03);
15. Nos termos da cláusula 2."b" e "c" do referido contato, a empresa
estrangeira, DOSL, obriga-se a remunerar e conceder os benefícios devidos aos
expatriados, enquanto desempenham sua atividade no País. No entanto, a
remuneração e os benefícios devidos pela DOSL são pagos em adiantamento
pela Impugnante, sendo certo que o valor total dos benefícios são devidamente
contabilizados e compõem o Carnê-Leão que é igualmente recolhido pela
Impugnante, individualmente em nome de cada um destes funcionários
expatriados da DOSL (doc. 09), para depois serem reembolsadas;
16. Por meio de contratos bipartidos, a PETROBRÁS efetuou contratos de
afretamento de plataformas/navios-sonda com as empresas estrangeiras
Fl. 2975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV e DIAMOND OFFSHORE
DRILLING (UK), e, em paralelo, contratou a recorrente para prestação de
serviços de sondagens, perfurações, avaliações, completação e "workover", a
bordo das embarcações afretadas, de acordo com programa de perfuração
definido pela respectiva concessionária;
17. Nos termos da regulamentação do REPETRO, a Impugnante foi designada
para promover a importação das referidas unidades afretadas, bem como de suas
partes e peças, garantido sua operacionalidade. Dessa forma, a Impugnante
antecipa custos e despesas em benefício das empresas estrangeiras fretadoras
contratadas pelas concessionárias locais que, por estarem domiciliadas no
exterior, são obrigadas a sub-contratar a Impugnante para o perfeito
cumprimento de suas obrigações tais como a de entregar e manter, durante todo
o período contratado, as embarcações em condições de uso e operação;
18. Para amparar e formalizar esta atuação no País em benefício das fretadoras
estrangeiras, foi celebrado entre a Impugnante e as fretadoras estrangeiras,
contratos intercompanhia de Serviços de Suporte e Manutenção de
embarcações, bem como de Reembolso de Custos/Despesas (doc. 15). Ver
esquema abaixo;

Da ausência de dolo
19. Essa estrutura contratual está em consonância com a legislação da
REPETRO, sendo incabível a conclusão da fiscalização segundo a qual haveria
um conluio entre a Impugnante e as fretadoras estrangeiras para obter vantagens
tributárias;
20. Diversos julgados administrativos sustentam a necessidade de se comprovar
o dolo, a fraude e a simulação para se desconsiderar atos e negócios jurídicos
(Acórdão 101-94.340 da 1a Câmara do 1° CC, de 09/09/2003, Acórdão 101-
94127 da 1a Câmara do 1°CC, de 28/02/2003);
Fl. 2976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

21. Não há qualquer prova da ocorrência de dolo, fraude ou simulação nos
Contratos celebrados pelas Partes, a permitir a desconsideração dos atos
jurídicos praticados;
22. Os reembolsos das despesas adiantadas pela Impugnante em nome das
empresas estrangeiras fretadoras das embarcações, nem de longe tinham como
objetivo "mascarar" receitas operacionais recebidas no País pela Impugnante
para cobrir despesas incorridas na prestação de seus serviços à Petrobrás, tal
como tenta impor o autuante, pelo contrário eram contabilizados e escriturados
em conta contábil específica, criada com o propósito de controlar e gerenciar
tais custos e despesas adiantadas;
23. Não houve a simulação nos termos da definição dada pelo art. 167 do
Código Civil, aplicável ao Direito Tributário, na forma do art. 110 do CTN. Em
primeiro lugar porque não aparentou conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferiu ou transmitiu. Em segundo
lugar, porque os documentos produzidos pela Impugnante ou pelas demais
empresas relacionadas na autuação não contêm declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira. Em terceiro, porque não há instrumentos
particulares antedatados ou pós-datados;
24. As contratações são realizadas através de licitações públicas, não cabendo
qualquer ingerência das empresas participantes, nos termos e condições pré-
estabelecidos nestes contratos, inclusive os percentuais fixados para
remuneração;
25. Os Autos de Infração são nulos de pleno direito por falta de motivação e
base legal para fundamentar as conclusões do autuante;
Da validade dos contratos bipartidos
26. O modelo de contratação simultânea e bipartido foi recentemente positivada
através do artigo 106 da Lei n° 13.043/2014. A Solução de Consulta
n°225/2014 - COSIT também já havia reconhecido a validade da estrutura
bipartida utilizada na atividade de perfuração petrolífera. Sendo, portanto,
impertinente a acusação do autuante de que a Impugnante teria agido em
conluio com as fretadoras estrangeiras;
Da validade formal e material da estrutura bi-partida
27. Mesmo que se comprove a interdependência entre o contrato de serviço e o
contrato de afretamento, o fato não macula a validade dos contratos;
28. Foi formalmente incluída como "Empresa Solidária" nos contratos de
afretamento, por força das disposições contidas em Edital/Convite, para
assegurar que a fretadora tenha condições de cumprir com as obrigações
assumidas no contrato de afretamento no País;
29. As contratações da Petrobrás são realizadas através de processo licitatório
público, com regras rígidas e próprias previstas na legislação (Lei n° 8.666/93 e
Decreto n° 2.745/9810), o que já afasta qualquer possibilidade de ingerência
entre as empresas participantes do certame;
Do balanceamento dos preços previstos em Edital/Convite
30. Por meio da análise detida das cláusulas e condições constantes dos Editais
das concorrências públicas e dos convites internacionais, percebe-se que neles
já constava, não apenas a obrigatoriedade de duas contratações distintas para
operar no País, como também os percentuais de remuneração a serem
observados;
Fl. 2977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

31. O art. 66 da Lei n° 8.666/93 determina que a parte vencedora siga
"fielmente" os termos do contrato firmado, sob pena de responder por seu
inadimplemento;
32. Ao contrário do que alega a autuante, os percentuais de preços não são
fixos. Em virtude das diversas variáveis existentes no curso do afretamento de
uma embarcação de perfuração, a cláusula de preço pelo Afretamento dos
respectivos Contratos comporta diversas situações, além daquela da utilização
regular da embarcação, podendo variar a depender da medição realizada;
33. O Contrato de Afretamento traz também variações das taxas de mobilização
da embarcação de acordo com a sua disponibilidade para a prestação dos
serviços de perfuração, demonstrando, mais uma vez, não se tratar a sua
remuneração em percentuais fixos;
34. Inexiste norma legal impondo um determinado tipo de cláusula de preço
para os afretamentos ou serviços;
35. A correlação de 90% e 10% entre a remuneração do afretamento e dos
serviços de perfuração está próxima da realidade, em decorrência da evidente
disparidade entre o valor agregado existente em cada tipo de contrato;
36. O custo das embarcações de perfuração não raro ultrapassa a cifra de USD
1.000.000.000,00. Assim, os valores de remuneração pelo afretamento delas
devem ser igualmente elevados, de modo a compensar, ao longo da vida útil da
embarcação, o enorme investimento realizado, bem como todo o risco e o
desgaste a que estão expostas nas atividades de perfuração;
37. Nas prestações de serviços, parcela expressiva dos insumos utilizados na
atividade de perfuração pela Impugnante (v.g. lama de perfuração,
combustíveis, partes e peças, alimentação, etc) são fornecidos, custeados e/ou
reembolsados pela própria concessionária, restando como valor agregado a este
tipo de contrato (serviço de perfuração), em essência, o fornecimento da mão-
de-obra técnica adequada para o desenvolvimento da atividade;
38. O valor aduaneiro da Unidade Ocean Valor, à época de seu desembaraço,
chegou à cifra de USD 580.000.000,00;
39. De acordo com a Ficha 09A das DIPJs dos anos-calendário de 2009 e 2010,
a Impugnante apurou lucro em suas atividades;
40. A questão da existência do conluio entre as empresas na repartição das
receitas objeto das avenças firmadas com a Petrobrás já foi enfrentada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão n° 1402-001.439);
41.
A
jurisprudência
administrativa
reconhece
plena
validade
do
desmembramento de contratos entre empresas, como forma de planejamento
lícito (Acórdão no 103- 23.357);
42. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando analisou outro
processo sobre o mesmo tema ora em discussão, envolvendo a própria
Impugnante, desconstituiu em sua íntegra a autuação combatida (Acórdão n°
1202-001.067);
43. Há também julgamentos que concluem pela inexistência de qualquer
irregularidade contratual pelo fato de no contrato de afretamento e no contrato
de serviços haver cláusulas prevendo a solidariedade/interveniência da fretadora
com a prestadora de serviços (Acórdão n° 1101-001.092);
Fl. 2978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

44. Não há que se falar em falta de recolhimento de Imposto sobre a Renda
benefícios indiretos pagos aos seus 49 funcionários estrangeiros, referidos pela
autuante como "diretores, administradores e gerentes" da Impugnante, pois estes
benefícios, custeados pela impugnante, compunham a base de cálculo do Carnê
Leão recolhido pela Impugnante em nome destes profissionais;
45. A título de exemplo, destaca a composição da base de cálculo dos valores
tributados sobre a remuneração do profissional estrangeiro Michael Lee Jackson
(doc. 19);
46. Considerando que os valores dos benefícios pagos pela Impugnante aos seus
49 funcionários estrangeiros compuseram a base de cálculo do Carnê Leão
recolhido pela Impugnante, não há que se falar em falta de recolhimento de
Imposto sobre a Renda, quando muito, de eventual descumprimento de sua
forma de recolhimento;
47. No que tange aos profissionais "expatriados", o "CONTRATO DE
TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIO" foi celebrado com a
DIAMOND OFFSHORE SERVICES LIMITED - DOSL (doc. 03), que embora
seja empresa do mesmo grupo, não se confunde com as empresas fretadoras
DONBV e DODUK. Por meio deste contrato, é obrigação exclusiva da DOSL
remunerar os profissionais "expatriados" e conceder-lhes benefícios enquanto
desempenham suas atividades no País. Entretanto, a remuneração e os
benefícios são pagos em adiantamento pela Impugnante, cujos valores são
devidamente contabilizados e incluídos no Carnê-Leão que é igualmente
recolhido pela Impugnante em nome de cada um destes funcionários
expatriados da DOSL (doc.09);
48. A subcontratação de estrangeiros pela Impugnante para a execução de
serviços técnicos especializados na atividade de perfuração de poços de petróleo
e gás se encontra prevista no escopo do contrato com a Petrobrás;
Da multa qualificada
49. É descabida a imputação da conduta de dolo, fraude e conluio, pois:
a. Os contratos de serviço e de afretamento foram firmados de acordo com a
legislação do REPETRO;
b. Não teve qualquer ingerência sobre os termos e condições dos certames que
participou;
c. Prestou os esclarecimentos solicitados pela fiscalização e apresentou vasta
documentação hábil a elucidar os fatos;
d. Todos os recursos recebidos do exterior foram contabilizados, escriturados e
declarados;
e. A validade dos contratos já foi reconhecida pela jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
f. Em virtude do recolhimento através de Carnê Leão do Imposto Sobre a Renda
incidente sobre os benefícios indiretos pagos tanto aos seus 49 funcionários
estrangeiros, quanto aos demais profissionais expatriados cedidos pela DOSL,
não há que se falar em falta de recolhimento de Imposto sobre a Renda, quando
muito, de eventual descumprimento da forma de recolhimento;
Da Impossibilidade de se exigir Juros sobre a Multa de Ofício
50. O artigo 61 da Lei n. 9.430/96 utilizado como base legal para sustentar a
incidência de juros sobre as multas de ofício trata, tão-somente, da incidência de
Fl. 2979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo
qualquer menção às multas de ofício;
51. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vem pacificando
entendimento no sentido de que tais multas não são atualizáveis;
52. A 1aTurma da E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão realizada
em novembro de 2010, concluiu pela impossibilidade da incidência de juros
sobre multa de ofício (Acórdão n° 9101-00.722);
Da taxa SELIC
53. A jurisprudência vem reconhecendo a inaplicabilidade da taxa referencial
SELIC aos créditos tributários, uma vez que esta taxa não foi criada por lei para
fins tributários (Recurso Especial n° 450.422/PR);
Para comprovar o alegado a recorrente alega juntar aos autos:
 Carnês-Leão do Pessoal da Base (doc. 08, fls. 1065-1224)
 Carnê-Leão dos Expatriados (doc 09, fls. 1225-2322);
 Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF do período e
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (doc. 12 e 13).
É o relatório.

Da Decisão Recorrida
O acórdão recorrido decidiu por da provimento parcial à impugnação da
contribuinte para:
1. Declarar extintos pela decadência os créditos tributários com fatos geradores
ocorridos até 30/11/2010;
2. Manter o crédito de IRRF, FG 31/12/2010, no valor de R$ 344.440,64
(115.740,50+228.700,13), apurado conforme Tabela abaixo, que deve ser acrescido dos encargos
legais (multa de ofício e juros);

3. Reduzir de 150% para 75% a multa de ofício aplicada no lançamento.
Fl. 2980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

Os fundamentos da decisão foram apresentados nos seguintes termos:
I - Quanto às nulidades suscitadas:
Do contraditório e da ampla defesa
O acórdão ressaltou que a participação do contribuinte durante o procedimento de
fiscalização se limita ao fornecimento de informações, quando requisitado pela autoridade fiscal.
Após conhecimento do Relatório de Fiscalização, seus anexos e do auto de
infração é que o sujeito passivo pode, no prazo de 30 (trinta) dias, pagar ou impugnar o débito
constituído. Por isso, seria descabida a tese de cerceamento do direito de defesa e de falta de
motivação do lançamento.
Dos erros na determinação da base de cálculo e da alíquota aplicável
Os erros na determinação do montante tributável (base de cálculo) e da alíquota
aplicável não se encontram na hipóteses de nulidade elencadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, nem em outro dispositivo que permita a nulidade do lançamento. Tratam-se de meros
erros de apuração da matéria tributável ou de determinação da alíquota aplicável, passíveis de
revisão e correção naquela instância julgadora, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
Afastada, portanto, a nulidade neste caso.
Da prescrição
Como os créditos exigidos neste processo ainda não se encontram definitivamente
constituídos, ante a suspensão de exigibilidade decorrente da apresentação tempestiva do recurso
contra o lançamento, não há que se falar em prescrição nos termos do art. 174 do CTN3.
Da decadência
Nos termos do art. 150 do CTN, o IRRF está sujeito ao lançamento por
homologação do pagamento, e, para esta espécie de lançamento, o legislador fixou o prazo para
homologação de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme §4o do mesmo
artigo. Todavia, para que se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte tenha
efetuado recolhimento, ainda que parcial, do tributo e, ainda, não tenha agido com dolo, fraude
ou simulação. Não havendo o recolhimento do contribuinte ou tendo este agido como dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra geral de decadência estampada no art. 173, inciso I, do
CTN.
In casu, percebeu-se que a recorrente declarou em sua DIRF 2011, AC 2010,
diversas retenções de pagamento, sob código de receita 0561 (IRRF - RENDIMENTO DO
TRABALHO ASSALARIADO), para todos os meses do ano-calendário 2010 e a pesquisa aos
sistemas internos da RFB confirmou a existência do recolhimento dessa receita.
Fl. 2981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

Por esse motivo, assevera a DRJ que: “Presente os pagamentos, ainda que
parciais, e ausentes o dolo, a fraude e a simulação, para todos fatos gerados do lançamento,
aplica-se estes a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN. Os créditos foram constituídos em
31/12/2015, data de ciência do auto de infração, logo, todos os créditos de IRRF com fato
gerador até 30/11/2010 estão extintos pela decadência.
II – Quanto ao mérito
Da Remuneração Indireta Paga aos Beneficiários Identificados
A Recorrente contesta a aplicação da alíquota de 35% sobre a remuneração
indireta paga aos beneficiários identificados pela fiscalização, posto que esta somente seria
cabível nos casos de falta de identificação do beneficiário.
A DRJ entendeu que não assiste razão à recorrente, vez que a tributação exclusiva
do IRRF sobre a remuneração indireta paga aos administradores, diretores, gerentes e seus
assessores das pessoas jurídicas, tem sua matriz de incidência nos art. 74, §§ 1o e 2o da Lei no
8.383/91 e art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95.
Ao teor dos dispositivos, as empresas que não observarem o tratamento exigido
para a remuneração indireta dos administradores, qual seja, a identificação dos beneficiários e a
adição das vantagens e benefícios aos respectivos salários, estarão sujeitas à tributação exclusiva
na fonte, sob a alíquota de 35%. Em outras palavras, as vantagens e benefícios pagos a
administradores não identificados ou a não adição dessas remunerações indiretas aos salários
destes, ensejam a incidência exclusiva do IRRF à alíquota de 35%. Por esse motivo, estaria
correto o lançamento do IRRF sobre os benefícios concedidos aos administradores, gestores e
assessores, mesmo que identificados.
Ainda sobre a remuneração indireta dos beneficiários identificados, alega a
recorrente que recolheu o IRRF incidente sobre os benefícios indiretos pagos, tanto aos seus 49
funcionários estrangeiros, quanto aos demais profissionais expatriados cedidos pela DIAMOND
OFFSHORE SERVICES LIMITED por meio de carnê-leão, cujos comprovantes acostou aos
autos.
Não obstante, analisando a argumentação da autoridade autuante no Termo de
Fiscalização, entendeu a DRJ que a causa da tributação sobre a remuneração paga aos
administradores identificados foi a não incorporação das vantagens aos salários dos
administradores, o que não foi contestado pelo sujeito passivo, que se limitou a afirmar que a
tributação seria indevida ante a existência do recolhimento de carnê-leão pelos administradores.
Ocorre que, os benefícios e vantagens não incorporados ao salário dos
administradores se subsumem à tributação exclusiva do Imposto de Renda na Fonte (art. 74, §§
1o e 2o, Lei no 8.383/91), e como tal essa tributação não se constitui uma antecipação do imposto
sujeita ao ajuste na declaração do beneficiário. Desse modo, a despeito de haver recolhimento do
Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

carnê-leão por parte dos beneficiários, a incidência na fonte do IR sobre essas remunerações
indiretas seria devida, enquanto não houver sua extinção pela decadência.
Da Remuneração Indireta Paga aos Beneficiários Não Identificados
A DRJ utilizou-se das mesmas razões que justificam a exação do IRRF sobre a
remuneração indireta concedida aos administradores identificados cima para justificar a autuação
relativa a remuneração indireta concedida aos administradores não identificados, mas com o
agravante de que a não identificação dos administradores, por si só seria causa para a exação.
Dos Erros na Apuração na Base de Cálculo
A recorrente alega que as contas "Ligações Telefônicas Residenciais", PA
dez/2010, e "utilidades residenciais", PA out/2010 e dez/2010, registram benefícios e vantagens
pagos aos seus administradores e que posteriormente seriam reembolsados pela coligada no
exterior. Logo, os lançamentos a débito nessa conta representariam, em tese, os pagamentos
efetuados a título de remuneração indireta aos administradores estrangeiros e os lançamentos a
crédito, por sua vez, representariam o reembolso das despesas adiantadas. Desta feita, apenas os
lançamentos a débito nas contas seriam os pagamentos dos benefícios indiretos aos
administradores e, por esse motivo, pede a exclusão dos lançamentos a crédito na apuração do
IRRF, a partir do total líquido dos lançamentos a débito.
A DRJ entende que o pedido só seria pertinente se os lançamentos a crédito
representassem estornos ou correções de lançamentos anteriores. No entanto, o que ocorre é que
os lançamentos a crédito se referem a reembolso de despesas adiantadas, o que não
descaracteriza os pagamentos efetuados a título de benefícios aos administradores.
Avaliando números relativos aos lançamentos da remuneração indireta, a título de
pagamento de "Ligações Telefônicas Residenciais", PA dez/2010, a DRJ confirmou que, de fato,
a autoridade lançadora deixou de expurgar os lançamentos a crédito das referidas contas, logo
estes devem ser excluídos do lançamento.
Por outro lado, no que tange aos pagamentos efetuados a título de "utilidades
residenciais", PA out/2010 e dez/2010, verifica-se que o valor levado à exação, incluindo
pagamentos identificados e não identificados, é igual ou menor que o total de lançamentos a
débito na conta e, portanto, a DRJ entende que essa parte do lançamento não merece reparo.
Da Inclusão do IRRF na sua própria Base de Cálculo
A DRJ entende que o lançamento foi realizado de forma correta, nos termos do
§3o do art. 61 da Lei no 8.981/95, que determina, de forma expressa, que o rendimento pago será
considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o IRRF.
Da ausência de dolo
Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

O órgão julgador decidiu pela ausência de comprovação do dolo, tanto para efeito
de aplicação da multa qualificada, como para determinação da regra de incidência do lustro
decadencial sob os seguintes argumentos:
A Recorrente contribuiu com a fiscalização e não se comprovou o dolo na
escrituração da concessão dos benefícios fiscais. Até porque, a existência de recolhimentos de
Carnê Leão, que se por um lado não serviram para afastar a incidência da tributação exclusiva a
fonte, podem indicar um equívoco na interpretação da legislação por parte da fonte pagadora.
Em relação a divisão da receita entre os contratos bipartidos com a concessionária
de exploração de petróleo, o acórdão ressalta que apesar da jurisprudência não ser pacífica em
relação a essa questão, a DRJ Belém, seguindo entendimentos jurisprudenciais anteriores, vem se
manifestando pela inexistência da comprovação do dolo em operações que cuidam de reembolso
de despesas e recebimento de receita de exportação, de coligadas no exterior, em contratos de
perfuração de poços de petróleo com concessionárias nacionais.
Qualificação da Multa
Diante da falta de dolo, a DRJ entendeu por afastar a incidência da multa
qualificada (150%) para dar ensejo à multa de ofício regulamentar (75%).
Juros sobre multa
A incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada nas disposições do
art. 61, da Lei no 9.430/1996 e, decorre de duas condições de incidência: é um débito para com a
União e decorre de tributos e contribuições por força de seu inadimplemento.
Juros. Taxa Selic.
A cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC tem previsão legal e não
cabendo aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
Diante do montante exonerado, apresentou Recurso de Ofício por força de lei.

Recurso Voluntário
A contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário alegando o que se
segue:
Nulidade por Cerceamento de Defesa
Pugna pela nulidade do acórdão recorrido e a conversão do julgamento em
diligência, alegando ter apresentado, junto à impugnação, os respectivos comprovantes de
recolhimento do IRRF por meio de carnês-leão sobre os benefícios indiretos autuados, o que
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

também permite a perfeita identificação dos profissionais estrangeiros cedidos à Recorrente,
provas estas ignoradas pela decisão recorrida.
Alega que se tais documentos não fossem suficientes para se chegar a uma
conclusão sobre o recolhimento da exação, deveria ter sido feita diligência para sanar quaisquer
dúvidas, o que não ocorreu.
Invoca que o administrador tem o dever de buscar a verdade material e que o auto
de infração foi lavrado sobre meras presunções.
Reitera a existência de memórias de cálculo e Carnês-Leão apresentados em sua
impugnação, destacando que que toda a sistemática de composição, contabilização e tributação
destes valores através de Carnê-Leão era realizada pela PWC, e atualmente pela Ernst & Young.
Junta planilhas ao Recurso Voluntário, para, juntamente com os Carnês-Leão apresentados,
demonstrar os cálculos realizados e a efetiva tributação dos valores autuados, ainda que por
forma/modalidade equivocada.
Nulidade por Mudança de Critério Jurídico
Alega que o acordão ora recorrido teria inovado nos critérios jurídicos que
fundamentaram o lançamento, o que é vedado pelo art. 146 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Destaca que o auto de infração foi lavrado sob fundamento de que "a infração ora
imputada à fiscalizada consiste em falta de retenção e de recolhimento de imposto de renda sobre
benefícios e vantagens concedidos a diretores, administradores, gerentes e/ou sócios" (fls. 95 do
TVF), mas que o acórdão ora recorrido ressalta que "A causa da tributação sobre a remuneração
paga aos administradores identificados foi a não incorporação das vantagens aos salários dos
administradores." (fls. 2.840).
Nesse sentido, entende que mudança de critério jurídico é facilmente verificada e
que o acórdão recorrido pretendeu “manter a autuação pelo simples fato de que os benefícios
pagos aos profissionais estrangeiros não teriam sido incorporados aos salários, muito embora a
acusação verse sobre falta de recolhimento do IRRF sobre estas vantagens”, hipótese esta
rechaçada, vez que os recolhimentos estrariam devidamente comprovados nos autos.
Nulidade por Erros na Base de Cálculo
Salienta que realizou pagamentos a título de benefícios indiretos a diversos
profissionais estrangeiros (49 vinculados à Recorrente e constantes de sua folha de pagamento,
como também profissionais estrangeiros vinculados e cedidos à Recorrente por empresa
localizada no exterior) utilizados na prestação de serviços pelos quais fora contratada.
Base de Cálculo de Outubro e Dezembro 2010:
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

Apesar do reconhecimento pela decisão recorrida dos erros de apuração da base
de cálculo da autuação referente aos fatos geradores supostamente ocorridos em outubro e
dezembro de 2010 na conta contábil n. 058.0611.6112.000000.201.0000.000 - "LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS-RESIDENCIAIS", (conforme Anexo IV), ressalta a Recorrente que a decisão
recorrida deixou de reconhecer a existência do mesmo erro cometido pelo autuante na elaboração
do Anexo V da autuação ao apurar os débitos lançados e contabilizados pela Recorrente na conta
contábil n° 058.0611.6113.000000.201.0000.000 - "UTILIDADES RESIDENCIAIS (GAS,
LUZ, AGUA, SATÉLITE ETC)". Ou seja, a fiscalização apurar o saldo total de débitos do mês
de outubro/2010 utilizando valores absolutos deixando de considerar os correspondentes
estornos lançados na citada conta. Apresenta planilha para demonstrar a diferença.
Inclusão do próprio IRRF na Base de Cálculo:
Aponta que o razão do SPED CONTÁBIL não apresenta uma coluna para débito
e outra para crédito e sim uma única coluna para os débitos e créditos precedido da indicação
D/C, por esta razão ao fazer apuração das Contas de Ligações Telefônicas no mês de dezembro
de 2010 e Utilidades Residenciais nos meses de Outubro e Dezembro de 2010, a fiscalização
acabou fazendo o somatório absoluto dos valores, gerando diferença na base tributária simples
de R$ 496.3 11,50, e base reajustada/"grossapeada" de R$ 763.556,15. Por isso, entende que,
quando muito, deveria o autuante ter considerado como base de cálculo o valor de R$
24.512.845,70, e nunca a base reajustada/grossapeada de R$ 25.276.401,85.
Nulidade por erro na alíquota aplicada
Assevera que embora a legislação faça distinção quanto a aplicação das alíquotas
de 33% ou 35% vis a vis a identificação ou não do beneficiário, a alíquota de 35% foi aplicada
indistintamente incluindo sobre os valores pagos a profissionais estrangeiros identificados pela
fiscalização, em violação ao art. 675 do RIR/99.
Ressalta que a decisão recorrida manteve a aplicação da referida alíquota de 35%
também sobre os valores pagos a profissionais estrangeiros confessadamente identificados pelo
autuante sob o argumento de que alíquota de 35% seria também aplicável à não adição dessas
remunerações indiretas aos salários destes.
Não obstante, conforme comando dos §1° e 2o do artigo 74 da Lei n. 8.383/91, a
inobservância à integração dos benefícios pagos a administradores diretores, gerentes etc,
sujeitará o contribuinte a tributação na fonte à alíquota de 33% e não de 35% como entendeu o
órgão julgador a quo.
Adicionalmente, salienta que a fiscalização teve total conhecimento dos
beneficiários envolvidos através do acesso aos documentos fornecidos pela Recorrente no curso
do processo de fiscalização, portanto, não há que se falar de beneficiário não identificado.
Do mérito
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

A Recorrente procura esclarece alguns fatos, sobre a operação em análise, a saber:
a)
dos profissionais estrangeiros beneficiários que seriam "diretores,
administradores e gerentes" da Recorrente, apenas 49 funcionários estrangeiros são vinculados à
ela e, de fato, desempenham funções de gerência e administração em sua base de operações em
Macaé, tal como prova a ficha 61A de sua DIPJ e registros na Relação Anual de Informações
Sociais –RAIS;
b)
Para estes profissionais estrangeiros que exercem cargos de gerência
administrativa, a Recorrente fornece certos benefícios que são devidamente contabilizados e que
compõem o Carnê-Leão que é recolhido pela Recorrente para cada um destes funcionários, como
se comprova pelas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRFs do período.
c)
A Recorrente também se utiliza de profissionais estrangeiros sem qualquer
vínculo com a Recorrente (“expatriados”) para desempenhar serviços técnicos a bordo de
embarcações, como complemento de suas atividades de perfuração para as quais fora contratada
pela Petrobras, que são fornecidos/cedidos por empresa empregadora localizada no exterior
fornecedora de mão-de obra especializada, conforme consta do "CONTRATO DE
TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIO" firmado entre a Recorrente e a
empresa estrangeira DOSL .
d)
Para os expatriados cedidos para a prestação de serviços técnicos
especializados a bordo de Unidades de Perfuração, a contratada DOSL se obriga, nos termos da
cláusula 2."b" e “c" do referido contato, a remunerá-los e conceder-lhes benefícios enquanto
desempenham sua atividade no País.
e)
A remuneração e os benefícios devidos pela DOSL aos expatriados são
pagos em adiantamento pela Recorrente, e o valor total dos benefícios é devidamente
contabilizado e compõe o Carnê-Leão que é igualmente recolhido pela Recorrente,
individualmente em nome de cada um destes expatriados.
f)
Acosta planilhas para demonstrar os cálculos realizados conforme a
legislação vigente, explicando que a sistemática de composição, contabilização e tributação
destes valores através de Carne-Leão era realizada pela PWC.
g)
Conclui que sobre as vantagens aos salários dos profissionais foi retido e
recolhido IRRF, ao contrário do que entendeu a DRJ.
Da cobrança de juros sobre a multa de ofício. Do uso da taxa SELIC
A Recorrente repisa os argumentos trazidos na impugnação.
Do pedido
Requer a Recorrente que, caso não sejam reconhecidas as nulidades apontadas
acima, que seja o julgamento convertido em diligência para o exame dos documentos acostados -
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

tais como as planilhas e os Carnês-Leão que comprovam o recolhimento do Imposto sobre as
parcelas pagas a título de benefícios indiretos, cujos valores foram autuados - em confronto com
os valores à título de IRRF alegadamente não recolhidos.
É o relatório.

Voto:

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Do Recurso Voluntário - pressupostos de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, o contribuinte está devidamente representado
nos autos, e verificam-se presentes todos os requisitos de admissibilidade. Isso posto, dele o
conheço.
Preliminares
Insurge-se a Recorrente contra a manutenção, pelo acórdão recorrido, do
lançamento de ofício relativo ao crédito de IRRF cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2010, no
valor de R$ 344.440,64 (115.740,50 + 228.700,13), mais multa de ofício de 75% e juros.
Pugna pela nulidade do auto de infração preliminarmente alegando que (i) a
alíquota aplicada pela fiscalização à base de cálculo está incorreta; (ii) a base de cálculo do
imposto foi calculada de forma equivocada pela fiscalização quando do lançamento de ofício e
que (iii) o IRRF foi devidamente recolhido.
Apresenta diversos documentos que alega comprovar as razões aduzidas tanto na
impugnação quanto no recurso voluntário, como:
 folha de pagamento (arquivo não paginável – fls. 846-848)
 ficha 61A da DIPJ de 2010/2011 com a relação dos nomes dos Beneficiários
estrangeiros e respectivos números de CPF que trabalham vinculados à base de
operação da contribuinte (fls. 842 – arquivo não paginável) ;
 Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRFs de desses
profissionais;
 Os registros na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (arquivos não
pagináveis - fls.2.641-2.645);
 Carnês-Leão do Pessoal da Base (fls. 1.065-1.224)
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

 Carnês-Leão dos Expatriados (fls. 1.225-2.322), recolhidos pela contribuinte
onde consta em cada DARF (fls.) o nome e o CPF de cada um destes
profissionais estrangeiros.
A Recorrente alega que houve erro no cálculo do valor dos benefícios concedidos
a título de "Ligações Telefônicas Residenciais", do mês de dez/2010, e "Utilidades
Residenciais", dos meses de out/2010 e dez/2010, uma vez que a fiscalização considerou os
valores absolutos de cada benefício sem, contudo, deduzir do total de débitos os lançamentos a
crédito.
O acórdão recorrido confirma a alegação da Recorrente em relação aos
pagamentos das "Ligações Telefônicas Residenciais", registradas na conta do ativo no
058.0611.6112.000000.201.0000.000, concluindo que os lançamentos a crédito das referidas
contas, devem ser excluídos do lançamento.
No entanto, em relação aos pagamentos referentes à conta do ativo intitulada
“Utilidades Residenciais”, a decisão entendeu que o lançamento era devido, sob o fundamento de
que:
aos pagamentos efetuados a título de "utilidades residenciais", PA out/2010 e dez/2010,
verifica-se que o valor levado à exação, incluindo pagamentos identificados e não
identificados, é igual ou menor que o total de lançamentos a débito na conta. Razão pela
qual essa parte do lançamento não merece reparo.
Verifica-se, neste caso, que na decisão a quo presumiu que o valor da base de
cálculo do benefício estaria correta, sem, contudo, realizar o cálculo dos valores devidos com as
informações constantes dos autos.
Da mesma forma, como se verifica, a Recorrente, de fato, acostou aos autos
diversos documentos que parecem comprovar suas alegações quanto ao recolhimento do IRRF
de todos os profissionais (de base e expatriados), e que não foram analisados nem pela
fiscalização e, tampouco foram considerados pelo julgador a quo, na decisão proferida.
Diante do exposto, mister converter esse julgamento em diligência para que sejam
analisados tais documentos, de modo a confirmar ou infirmar as alegações da Recorrente quanto
possibilidade de identificação dos profissionais vinculados à Recorrente e os profissionais
estrangeiros cedidos (expatriados), bem como o devido recolhimento dos respectivos tributos ao
e o valor correto da base de cálculo, nos termos das alegações da Recorrente.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim o
deseje.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-000.957 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2015-34

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital